Tribunal: TJDFT
Processo: 0760182-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0760182-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. RECORRIDO: DANIEL CARVALHO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado (ID 39313387). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. No presente processo, ainda não havia transitada em julgado a decisão de ID 38963976, pelo que caberia agravo. Considerando que o presente recurso não foi julgado e que a procuração outorgada confere ao advogado do autor poderes para transigir, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora